Tribunal: STF
Processo: RE 86608
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
APOSENTADORIA. ANULAÇÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO. PROVENTOS
CALCULADOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO TEMPO DA APOSENTAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DA INCLUSAO, NELES, DE VANTAGEM PECUNIARIA
INSTITUIDA POR LEI POSTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.